Tribunal: STF
Processo: RHC 241400
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu o Habeas Corpus nº 896.956/SP (e-doc. 18).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4).  



    4. Contra essa decisão, protocolizou-se o citado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Alega ter sido considerada apenas a Lei nº 8.072, de 1990. Afirma preenchidos todos os requisitos para a concessão do semiaberto. Frisa ter sido inobservado o art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal. Refere-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, bem assim ao decidido, pelo Plenário, no HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de ser inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990, a prever obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo Tribunal Federal entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    9. Apesar de o Juízo de origem, ao estabelecer o regime inicial de cumprimento da sanção (e-doc. 5, p. 6), ter referido apenas à gravidade do delito e a hediondez do crime, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, devolvida a matéria, destacou as especificidades do crime para o recrudescimento do regime:



    “(...) a despeito da extensão da pena aplicada, o acusado demonstrou maior periculosidade e ousadia ao molestar a criança em público durante comemoração de fim de ano, aproveitando-se do breve momento em que estava sozinho no cômodo da sala para praticar o delito, de modo a não autorizar, na espécie, a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal), ainda que não se considere a hediondez do crime perpetrado pelo réu. 



    Insta assinalar, ainda, por oportuno, que a pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização dos mesmos critérios, o que não impede que o Juiz, levando em conta a periculosidade do agente, como na hipótese dos autos, imponha o regime prisional adequado”. (e-doc. 4, p. 5-6; grifos nossos).



    10. A visão foi reiterada no Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade na fixação do regime fechado: 



    “Na hipótese dos autos, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis, o paciente seja primário, a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar igual a 8 anos de reclusão e a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, foi estabelecido o regime inicial fechado a partir de motivação concreta extraída dos autos. 



    A Corte estadual ressaltou que o fato de o paciente ter se aproveitado da comemoração de fim de ano para molestar a vítima, menor de 14 anos, na sala enquanto estavam sozinhos, demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do acusado, justificando o regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do CP.” (e-doc. 18, p. 3; grifos nossos).



    11. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar igual a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo.



    12. Nesse sentido, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    13. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator